Tribunal: STF
Processo: AP 1512
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, em razão de denúncia recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 3/7/2023). 



    Em decisão proferida nos autos da PET 10.820 (eDoc. 7049, ID: 87a3370d), no dia 26/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, CPF nº 703.851.148-34, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais está o uso de tornozeleira eletrônica, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca de Santo André/SP.



    Em 21/9/2023, a ré requereu a retirada temporária da tornozeleira eletrônica para a realização de uma cirurgia de urgência, marcada para o dia 25/9/2023, em razão da descoberta de um tumor (petição STF nº 106.029/2023).



    O pedido é instruído com cópia de:



    i) declaração médica firmada por Rafael M. Steffen, CRM 151.789, no sentido de que a ré será submetida a tratamento cirúrgico por oclusão do apêndice cecal com suspeita de malignidade, indicando, ainda, a necessidade de retirada do aparelho de monitoramento em virtude possíveis complicações.



    ii) pedido de exames de exames de tomografia de abdome e de pelve com a anotação “com urgência hd tumor de apendice” (sic);



    iii) comprovante de agendamento cirúrgico, indicando a data de 25/9/2023; e



    iv) de correio eletrônico contendo orientação para o procedimento cirúrgico, no qual consta que a paciente deverá chegar às 12h20min para internação e que o procedimento ocorrerá por volta das 15h20min.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico pelos documentos juntados que, de fato, a ré será submetida a tratamento cirúrgico, com recomendação médica para a retirada temporária do equipamento de monitoração eletrônica.



    Dessa forma, DEFIRO o pedido formulado e autorizo a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico, durante o período estritamente necessário para a realização do procedimento cirúrgico.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da cirurgia, marcada para o dia 25/9/2023. Além disso, esta decisão não dispensa a ré do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Santo André/SP, para conhecimento e adoção das providências necessárias.



    Intime-se, com urgência, a requerente, na pessoa de seu advogado, inclusive por meios eletrônicos.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente